Tribunal: STF
Processo: ARE 1464004
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 20ª Câmara Cível - Regime de Exceção do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUTO DE DEFESA DOS CONSUMIDORES - IDCC. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 



    Ausência de interesse processual afastada. A discussão a respeito das cláusulas contratuais, assim como de eventuais cobranças em excesso, demonstra o interesse de agir para o ajuizamento da demanda. Ainda que alterada pelo Banco, em 15/02/2012, a cláusula padrão que previa a cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios e multa, permanece o interesse em ver afastada eventual cobrança abusiva levada a efeito com base nas contratações anteriores a essa data, respeitada a prescrição quinquenal. 



    Legitimidade do Instituto de Defesa dos Consumidores- IDCC para figurar no polo ativo da demanda. 



    A associação é parte legítima para figurar no pólo ativo da demanda, conforme artigo 5º da Lei nº 7.347/85 (Ação civil pública) e artigos 81 e 82 da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada. 



    Impossibilidade jurídica do pedido. 



    É possível a revisão ou modificação de contratos extintos pelo pagamento ou pela novação, consoante disposto na Súmula 286 do STJ. 



    Prescrição. No caso, aplicável a prescrição quinquenal, porquanto trata-se de relação de consumo. Incidência do disposto no art. 27 do CDC. 



    Mérito. Comissão de permanência. Segundo a Súmula n. 472 do STJ, é possível a cobrança da comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, desde que pactuada e não cumulada com os juros remuneratórios, moratórios e a multa contratual. Ainda, consoante Súmula 30 do STJ, também não pode ser cumulada com correção monetária. 



    Eventual alteração das cláusulas gerais não afasta a revisão contratual, especialmente considerando que as cláusulas sempre estabeleceram a existência de comissão de permanência e encargos moratórios. 



    Compensação e/ ou repetição de indébito. Havendo pagamento a maior, cabível a compensação e/ou repetição do indébito, ex vi da Súmula n. 322 do STJ, na forma simples, porquanto ausente a má-fé da instituição financeira. 



    Juros de Mora. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração desta em momento anterior. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 



    Publicação da decisão em jornais. A medida se mostra impositiva como forma de pena cumulativa, a fim de efetivar a tutela do direito reconhecido. 



    Honorários advocatícios. Adequadamente fixados pelo juízo a quo. Manutenção do valor. 



    REJEITARAM AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ. UNÂNIME.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Aduz que, “ao manter a legitimidade do ora Recorrido para ajuizamento de ações civis públicas, sem a expressa autorização de seus associados, a decisão afronta o citado inciso XXI, do artigo 5º da Constituição Federal, fazendo tábua rasa da representatividade das entidades associativas e solenemente ignora o julgado havido no recurso extraordinário n. 573.232/SC, julgado sob o rito da repercussão geral”.



    Assevera que “o Recorrido não possui legitimidade ativa para representar um grande número de pessoas na ação coletiva, visto que não possui nem uma autorização prévia e expressa dos supostos associados em fazer parte da ação, bem como não houve eventual juntada da lista de todos os seus supostos associados que autorizaram o ajuizamento da presente demanda”.



    Alega que, “[e]m sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento que é necessário que haja previamente e expressamente a autorização dos associados da associação para ajuizamento da ação coletiva, ainda há a necessidade de apresentação de uma lista contendo o nome dos respectivos associados que autorizaram tal ajuizamento”.



    Defende que “não há nos autos a expressa autorização destes, nem mesmo prova da existência de associados que fossem signatários de contratos que possuem a cumulação de cobrança de encargos moratórios com a comissão de permanência, domiciliados nos municípios localizados sob a jurisdição da Comarca de Farroupilha - RS, o que torna patente a violação, pelo acórdão recorrido, a norma constitucional que expressamente exige essa autorização”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, pelo “não seguimento do recurso”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Processo civil. ARE. Decisão que não admitiu RE de Banco. Acórdão que manteve sentença de ACP, ajuizada por Instituto de Defesa de Consumidores, que determinou nulidade de cláusula de contrato bancário. 



    1. Este e. STF compreende que a Tese de mérito do Tema 82 não de aplica a ACPs, pelo que desnecessária autorização expressa dos membros do Instituto ao ajuizamento da ação. 2. RE que demanda exame das normas infraconstitucionais que alicerçaram o acórdão recorrido, dispositivos da Lei 7.347/85 e do CDC. Consequência, a possibilidade de ofensa à CF que se verifica é apenas reflexa. 3. Ao provimento do RE, seria necessária prova plena que elidisse a conclusão fática do TJ local que o Instituto recorrido é constituído conforme as exigências da Lei para ajuizar ACP e tem finalidade que firma a pertinência temática para com o objeto da ACP em tela. Não feita essa prova no RE, incide o óbice da Súmula 279/STF. 4. Pelo não seguimento.”



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o caso dos autos não se enquadra no Tema nº 82 (RE nº 573.232/SC). Nesse referido paradigma de repercussão geral discute-se a possibilidade de execução em título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, situação diversa do presente caso, que trata da legitimidade para propositura de ação coletiva de rito especial, no caso a Ação Civil Pública.



    Ressalte-se que o Tribunal de origem reconheceu a legitimidade ativa do Instituto de Defesa dos Consumidores de Crédito - IDCC para a propositura da ação civil pública com base na seguinte fundamentação:



    “Legitimidade ativa do Instituto de Defesa dos Consumidores de Crédito - IDCC.



    Consigno que a ação coletiva para tutela de diretos difusos e coletivos possui regramento na Lei da Ação Civil Pública e no Código de Defesa do Consumidor, ambas conferindo legitimidade ao Instituto de Defesa dos Consumidores de Crédito - IDCC. Cito os dispositivos legais:



    Lei n. 7.347/85 - Ação Civil Pública:



    (...)



    Lei n. 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor:



    (...)



    No caso, o Instituto de Defesa dos Consumidores de Crédito - IDCC é uma associação constituída há mais de um ano e tem como finalidade, dentre outras, conforme fl. 13 dos autos ‘(...) que seja atingido o equilíbrio ético nas relações de consumo, em especial as que envolvam a concessão de crédito e as de previdência privada, por meio da maior conscientização e participação do consumidor e do maior acesso à Justiça.’ Desse, modo, se verifica a pertinência temática entre a sua finalidade e o objeto da presente ação civil pública. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:



    (...)



    Ainda, cabe ressaltar não ser necessária a autorização dos associados para a propositura da ação. Além de inexistir previsão legal impondo a exigência de tal requisito, o artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor é claro no sentido de sua desnecessidade:



    (...)



    Desse modo, possui o Instituto de Defesa dos Consumidores de Crédito- IDCC legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, razão pela qual desacolho a preliminar.”



    Nesse contexto, verifica-se a Corte a quo decidiu a lide amparada na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 7.347/85 e 8.078/90). Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissível o recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.208.717/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão da origem, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.385.106/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/09/2022).



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 1.333.082/RS, no qual também se discutia a legitimidade ativa do Instituto de Defesa dos Consumidores de Crédito - IDCC para o ajuizamento de Ação Civil Pública, que bem aborda a questão:



    “Preliminarmente, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que assentou, em mais de uma ocasião, a necessidade, para as ações coletivas de rito ordinário, de autorização assemblear e de juntada, no momento de instrução inicial do processo, da listagem de associados representados em juízo. 



    Sucede, entretanto, que, ao contrário do que sustentado pela parte Recorrente, as decisões do Supremo Tribunal Federal não são direcionadas para as ações coletivas de rito especial, como a Ação Popular e a Ação Civil Pública, cujo processamento deve seguir as diretrizes normativas previstas em arcabouço legal próprio. 



    Especificamente quanto à ação civil pública, ação que deu origem ao presente recurso extraordinário, o Min. Marco Aurélio, relator do RE 612.043, por ocasião do julgamento do Tema 499 da sistemática da repercussão geral, expressamente fez distinção expressa quanto às exigências definidas, naquela assentada, para as ações coletivas de rito ordinário. Extraio o seguinte trecho de seu voto nos embargos de declaração: 



    ‘Por fim, cumpre prestar esclarecimento quanto ao alcance da tese, a qual se mostra restrita às ações coletivas de rito ordinário. O que articulado no tocante às ações civis públicas foi enfrentado quando do julgamento do extraordinário. Salientei a distinção no voto. Atentem para os debates constantes das páginas 119 a 121 do acórdão formalizado, das quais colho o seguinte trecho: 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – O que não julgamos foi a problemática da ação civil pública. Por isso, não devemos inserir, na tese, algo a respeito. 



    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Estou de acordo também. 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Mas será que fica? Eu me satisfaria, por exemplo, se nós disséssemos: não abrangendo a ação coletiva. 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – A tese que propus é alusiva à ação coletiva de rito ordinário. A ação civil pública tem rito todo próprio [...] 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Na tese, na própria tese, refiro-me, categoricamente, à ação coletiva de cobrança de rito ordinário. 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Eu trabalho no Supremo com respeito sempre ao que propõe o Relator. Se Sua Excelência está assegurando que, na tese proposta e no voto que desenvolve, o tema está circunscrito a esse processo de conhecimento de rito ordinário... 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Essa espécie de ação. 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então eu me dou por satisfeito, porque a tese tem que ser realmente minimalista.” 



    Portanto, sem embargo do teor manifestado nestes autos a respeito, abstratamente, do regramento constitucional relativo à legitimidade processual das entidades associativas (art. 5º, XXI, da Constituição Federal), constata-se que, no caso concreto, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em legislação infraconstitucional, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional. Nesse sentido:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Análise de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Verificação do interesse da associação. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.’ (AI 830166-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.04.2012) 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissível o recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa. II - O julgamento contrário aos interesses da parte não basta à configuração da negativa de prestação jurisdicional. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido.’ (AI 844693-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.11.2012)



    (...).” 



    Registre-se que essa decisão foi confirmada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no ARE nº 1.333.082/RS. O acórdão desse julgado restou assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.11.2022. ART. 5º, XXI, DA CRFB. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE ATIVA DO IDCC. INAPLICÁVEIS, NA HIPÓTESE, OS TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC E 317, §1º DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, conforme o disposto no art. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, do RISTF. No caso, não foi atacado, no agravo regimental, o argumento referente à ausência de ofensa direta em relação aos arts. 48, XIII e 192 da CRFB, envolvendo a discussão sobre a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios. 2. Ademais, é certo que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal já assentou, em mais de uma ocasião, a necessidade, para as ações coletivas de rito ordinário, de autorização assemblear e de juntada, no momento de instrução inicial do processo, da listagem de associados representados em juízo. 3. Sucede, entretanto, que as decisões desta Suprema Corte não são direcionadas para as ações coletivas de rito especial, como a Ação Popular e a Ação Civil Pública, cujo processamento deve seguir as diretrizes normativas previstas em arcabouço legal próprio. 4. Verifica-se, no caso, o mero inconformismo da parte Recorrente com o deslinde do feito, fundado em legislação infraconstitucional, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, c/c art. 81, §2º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que, no caso, a verba honorária foi fixada na instância de origem” (DJe de 25/05/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente